Tribunal: TJMT
Processo: 1010917-88.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1010917-88.2017.8.11.0000
RECORRENTES: MARIA DO CARMO COUTO RIBEIRO E OUTRA.
RECORRIDOS: JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTROS.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Maria do Carmo Couto Ribeiro e outra (ID-308539797) com fundamento no art. 105, III alínea “a” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-12940454):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE CONCEDE EFEITO TRANSLATIVO AO RECURSO E EXTINGUE A AÇÃO REIVINDICATÓRIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO CARECEDORA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE RESTRINGE À ANÁLISE DO ACERTO OU DESACERTO DA ANÁLISE DE QUESTÕES NÃO ABORDADAS NA DECISÃO RECORRIDA – TRIBUNAL INSTÂNCIA REVISORA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO.
1- O Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
2- Neste caso, apesar de se tratarem de matéria de ordem pública, qual seja: legitimidade de parte e carência de ação por falta de pressuposto processual, não podem ser analisadas por esta Corte Estadual porque não foram apreciadas pelo juízo singular e a análise acarretaria em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.” (Agravo Interno no RAI n. 1010917-88.2017.8.11.0000, Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme decisão ID-25870475.
As partes Recorrentes apresentaram recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido diverge do entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA, no sentido de que as questões que afetam o mérito da ação sejam desde logo reexaminadas quando a sua apreciação diferida puder causar prejuízo às partes decorrente da inutilidade futura da impugnação apenas no recurso de apelação.
Asseveram que o acórdão estaria violando o Tema Repetitivo 988 do CTJ, haja vista verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Sustentam que as questões lançadas no recurso de Agravo de Instrumento, quais sejam questões pertinentes à legitimidade, bem como a ausência dos pressupostos processuais, ausência de individualização da área pretendida em sede da ação reivindicatória proposta pelos autores, são segundo norma encartada nos incisos IV e VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil, matérias de ordem pública, podendo ser analisadas pelo juiz a qualquer tempo enquanto não proferido o julgamento de mérito.
Em razão disso, presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, resultando que o v. acórdão recorrido diverge do entendimento do STJ, exarado no julgamento do TEMA REPETITIVO 988.
Ao final pugna pelo deferimento da liminar de efeito ativo, para o fim de que seja tutelado o direito alegado pelos autores para determinar a extinção da Ação Reivindicatória que tramita perante o Juízo Singular, sem julgamento do mérito.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID’s 31901998 e 31585455.
É o relatório.
Decido.
É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, denota-se que a intenção das Recorrentes, é que seja deferido o efeito ativo ao recurso, pois visa ser reconhecida a ilegitimidade para estar atuando na ação reivindicatória ao qual restou relegado pelo magistrado a sua análise ao final do processo, por entender que se confunde com o mérito da ação.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito material perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intimem-se as partes Recorridas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III